Tribunal: STF
Processo: Pet 10294
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito processual penal. Queixa-crime. Ação penal privada subsidiária. Inexistência de inércia do Ministério Público. 



1. Queixa-crime ajuizada pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da COVID-19 – AVICO em face do Presidente da República, em razão de condutas praticadas no processo de enfrentamento da pandemia da COVID-19. 



2. Não verificação do requisito legal para o ajuizamento e processamento de ação penal privada subsidiária da pública, em razão da ausência de comprovação da inércia ministerial.



3. Petição a que se nega seguimento. 



    1. A ASSOCIAÇÃO DE VÍTIMAS E FAMILIARES DE VÍTIMAS DA COVID-19 – AVICO, com fundamento no art. 5º, LIX, da Constituição Federal; nos artigos 41 e 44 do Código de Processo Penal; no artigo 100, § 3º, do Código Penal; e nos artigos 230 e seguintes do RI/STF, ofereceu a presente queixa-crime para a instauração de ação penal privada subsidiária da pública em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, Presidente da República, em razão de condutas praticadas no processo de enfrentamento da pandemia da COVID-19.



    2. Na inicial, sustentou sua legitimidade para a propositura da demanda, tendo em vista que “tem abrangência nacional e conta, hoje, com mais de 1.500 associados em todos os Estados brasileiros.” Defendeu o cabimento de ação penal privada subsidiária da pública, em razão da inércia do Ministério Público, uma vez que “a despeito de todos os pedidos de informação, solicitados pela ora querelante com base na Lei de Acesso à Informação, não houve, como se disse, qualquer resposta, o que leva à conclusão de que nenhuma diligência externa ao órgão ou nenhum desenvolvimento substancialmente eficaz, com vistas à elucidação dos fatos, tal como determina a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, foram realizados”.



    3. Em longo arrazoado, referiu inúmeras condutas do Presidente da República que, na sua visão, seriam “reveladoras de sabotagens e subterfúgios de toda ordem para retardar, frustrar e sabotar o processo de enfrentamento da pandemia da covid-19”. Sustentou, assim, que o querelado incorreu na prática de diversos delitos, a saber: “perigo para a vida ou saúde de outrem” (art. 132, CP); “subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento” (art. 257, CP); “epidemia com resultado morte” (art. 267, § 1º, CP); “infração de medida sanitária preventiva” (art. 268, caput, CP); “charlatanismo” (art. 283, CP); “incitação ao crime” (art. 286, CP); “falsificação de documento particular” (art. 298, CP); “emprego irregular de verbas públicas” (art. 315, CP) e “prevaricação” (art. 319, CP).



    4. Por fim, requereu:



    1. Seja concedida a gratuidade de justiça à Associação, recebendo-se a presente queixa-crime para regular processamento; 



    2. Seja dada vista desta queixa-crime ao representante do Ministério Público; 



    3. A citação do querelado para oferecimento de resposta; 



    4. Ao final, seja condenado criminalmente o querelado nos tipos penais aqui apontados, estabelecendo-se, inclusive, do valor de indenização a que alude o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.



    5. Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer subscrito pela Vice-Procuradora-Geral da República, Lindôra Maria Araújo, pugnou “pelo arquivamento da presente Petição, tendo em vista a falta de requisito legal para o ajuizamento e processamento de ação penal privada subsidiária da pública (art. 5º, LIX, da Constituição da República, c/c art. 29, do Código de Processo Penal), dada a ausência de inércia ministerial, bem assim pela flagrante ilegitimidade ativa e também em virtude da existência de Petições ajuizadas anteriormente sobre os mesmos fatos e crimes (respeito ao princípio do ne bis in idem)” (doc. 28).



    6. É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.



    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o] ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública pressupõe a completa inércia do Ministério Público, que se abstém, no prazo legal, de oferecer denúncia, ou de requerer o arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, ou, ainda, de requisitar novas (e indispensáveis) diligências investigatórias à autoridade policial (HC 74.279, Rel. Min. Celso de Mello). 



    8. No caso dos autos, restou demonstrado que não houve inércia por parte do titular da ação penal a autorizar o ajuizamento de ação penal subsidiária da pública. Destaco, por oportuno, trecho relevante da manifestação da Vice-Procuradora-Geral da República, no sentido de que:



    “A própria querelante é explícita e inequívoca em registrar que ‘em 25 de novembro de 2021 o Procurador-Geral da República ajuizou perante este E. Supremo Tribunal Federal 10 (dez) manifestações com requerimento de providências com vistas à eventual responsabilização das 13 (treze) autoridades com foro de prerrogativa de função nesta E. Corte indiciadas no mencionado relatório final, uma das quais o querelado, Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro’. 



    A Procuradoria-Geral da República atuou e continua diligenciando em diversos feitos judiciais (tais como PET 10.053, PET 10.057, PET 10.059, PET 10.060, PET 10.064, entre outras), na apuração da prática dos supostos ilícitos e mesmos acontecimentos descritos na exordial em tela. O fato de ter se manifestado em alguns deles no sentido do arquivamento por ausência de tipicidade ou de elementos indiciários suficientes para prosseguimento de investigação criminal não se confunde com omissão ou inércia institucional.



    (...)



    Desse modo, (I) tendo a própria associação querelante admitido que “em 25 de novembro de 2021 o Procurador-Geral da República ajuizou perante este E. Supremo Tribunal Federal 10 (dez) manifestações com requerimento de providências” para eventual responsabilização de autoridades com prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, dentre as quais o Presidente querelado, com lastro no indiciamento constante do relatório final da CPI DA PANDEMIA; e (II) considerando a ampla divulgação pelos veículos de mídia15 sobre os pedidos de arquivamento apresentados pela Procuradoria-Geral da República, inclusive com recortes da fundamentação ministerial para cada caso, quanto às petições instauradas com base no aludido relatório da referida Comissão, a queixa-crime em apreço não reúne condições legais para ser admitida, visto que houve atividade e pronunciamento ministerial, de pleno conhecimento da associação querelante”.



    9. Em conclusão, independentemente do resultado das apurações que estão em curso e do próprio mérito das declarações em apreço, não se comprovou a inércia do titular da ação penal nestes autos, motivo pelo qual não se mostra cabível o ajuizamento da presente demanda, sob pena de afronta ao disposto no art. 129, inciso I, da Constituição Federal.



    10. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas:



    Ação penal subsidiária ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (CF, art. 5º, LIX). O pressuposto dessa ação penal é a inércia do MP. Tendo o STJ, em recurso especial que transitou em julgado, reconhecido que o pedido de arquivamento formulado pelo MP e deferido pelo juiz, foi feito em tempo hábil, não há cogitar de ação penal subsidiária. Situação fática insuscetível de reexame na via extraordinária (Súmula 279). Ocorrência, ainda, da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Regimental improvido. 



    (RE 274.115-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie) 



    INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INCISO LIX DO ARTIGO 5º DA CF. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O relator está autorizado a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º do RI/STF). Confiram-se os Agravos Regimentais nos Inquéritos 1.775, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2.430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637, de minha relatoria. 



    2. A ação penal privada subsidiária da pública, de nítida envergadura constitucional (inciso LIX do art. 5º da CF), configura espécie excepcional de legitimidade do ofendido (ou seu representante legal) para promover ação penal. Na falta de inércia do Ministério Público, não é de se dar trânsito à queixa, ajuizada em substituição à denúncia. 



    3. Queixa que não descreve, nem sequer minimamente, fatos constitutivos dos invocados tipos penais. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (Inq 2.696-AgR, Rel. Min. Ayres Britto). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE POR MINISTRO DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA QUERELANTE. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma de decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes.



    2. O ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública pela alegada vítima do delito pressupõe, por expressa disposição constitucional, inércia do Ministério Público. A formação da opinião sobre o delito pelo ator estatal a tanto legitimado, ainda que para concluir pela inviabilidade da pretensão acusatória, não se equivale à inércia, para fins de instauração da via subsidiária da pública. Precedentes. 



    3. A ilegitimidade ativa para formular a pretensão punitiva em tais condições, estando albergada pela jurisprudência da Corte, autoriza a negativa monocrática de seguimento da postulação, nos termos do 21, IX e § 1º e art. 230-B do RISTF c.c. artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    4. Eventualmente superada a preliminar de ilegitimidade ativa, exige-se de uma acusação processualmente apta a exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas (CPP, art. 41). 



    5. Não se trata, tal exigência, de formalismo exacerbado, mas de garantia mínima ao exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, condição essencial para que a reconstrução jurídica dos fatos dê-se em um ambiente processual que tem, na participação efetiva dos atores processuais, verdadeira fonte de legitimidade do exercício do poder punitivo estatal. 



    6. Caso em que a queixa-crime articula fatos praticados no exercício da atividade-fim do Querelado, que, apesar de contrários aos interesses da autora, não revelam, sequer de modo indiciário, a prática dos crimes que lhe são imputados. A mera narrativa, desprendida de coerência interna ou suporte indiciário mínimo, não é apta a autorizar a instauração da relação jurídica processual penal pela alegada prática dos crimes nela ventilados. 



    7. Voto pelo não provimento dos embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    (Pet 9579-ED, Relª. Minª. Rosa Weber)



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição.



          Publique-se. Oportunamente, arquive-se.



       Brasília, 24 de novembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator